Tribunal: TJDFT
Processo: 0750059-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que desproveu a apelação que objetivava reformar a sentença que rejeitou o pedido formulado nos embargos à execução fiscal instaurada pelo Distrito Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As principais questões consistem em estabelecer se o acórdão: 1) baseou-se em premissa equivocada ao não determinar a suspensão do processo para aguardar o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.153 do Supremo Tribunal Federal; e 2) não examinou os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça mencionados pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inadmissível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
4. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais exige apenas a exposição dos motivos de fato e de direito adotados pelo acórdão, ainda que sucintamente. O exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas é desnecessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: ­­“É incabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.6.2010.